Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008305-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TULIO SACCHI DE SOUSA CORREIA - CPF: 026.270.851-58 (ADVOGADO), GUILHERME BORGES DE FREITAS - CPF: 355.437.871-20 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 026.396.161-37 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso interposto pelo embargante. Superveniência de sentença de mérito na ação principal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de interesse recursal nos embargos de declaração interpostos para sanar supostos vícios no acórdão embargado, considerando a superveniente prolação de sentença de mérito na ação principal.

III. Razões de decidir
3. O interesse recursal está condicionado à utilidade e necessidade do recurso para a obtenção de uma situação jurídica mais vantajosa ao recorrente.
4. Com a prolação de sentença na ação principal, o recurso de agravo de instrumento objeto dos embargos de declaração perdeu sua relevância prática e jurídica, tornando dispensável a análise dos apontados vícios.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a perda do objeto de recursos interpostos contra decisões interlocutórias quando sobrevier decisão definitiva na ação principal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
"A superveniência de sentença de mérito na ação principal implica a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou recurso interlocutório, dada a ausência de utilidade e necessidade da via recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1607245/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2018; AgInt no REsp 1304616/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
GUILHERME BORGES DE FREITAS
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1008305-36.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 237172174):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29.04.2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2.
No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, o Supremo Tribunal Federal (STF) modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29.04.2021).

3.
Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida”.

Em suas razões recursais, a parte

embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, ressaltando que
“(...)
importa chamar a atenção para o fato de que Vossas Excelências nada falaram – omissão – sobre o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 1012718-37.2022.8.11.0041 (Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária), cuja violação ensejou a propositura do Mandado de Segurança que tramita na origem”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante requer:
“(...)
Diante do exposto, REQUER o Embargante que sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes total PROVIMENTO para sanar o(s) vício(s) carreado(s) no respeitável acórdão e voto enfrentados, ou, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, tornar enfrentadas tais questões através do prequestionamento, para futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores”.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 253551191).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por
GUILHERME BORGES DE FREITAS
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1008305-36.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante (ID. 191389668).

Após analisar todo caderno processual eletrônico, especialmente a ação de base, concluo que os embargos de declaração perderam seu objeto em decorrência de superveniente falta de interesse recursal. Justifico:

É de conhecimento público em direito que o exame do interesse recursal pressupõe a aferição do binômio
“utilidade”
e
“necessidade”
do pronunciamento judicial, ou seja, é necessário que a substituição da decisão questionada no recurso importe em uma situação mais vantajosa à parte recorrente, assim como que a via recursal seja o meio necessário para alcançar o mencionado objetivo.

Nesse Sentido, faço uso da preciosa lição do doutrinador Fredie Didier:

“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. [...] A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: 'a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed., Salvador: Jus Podivm, 2012, v. 3, p. 52).

Conclui-se, portanto, que o interesse recursal consiste na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar ao recorrente o fim jurídico por ele almejado com a reforma da decisão recorrida.

Na hipótese ora vivenciada, o embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes objetivando sanar supostos vícios que maculam o acórdão embargado e, por consequência, obter o provimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no mandado de segurança.

Ocorre que, conforme pesquisa realizada no sistema eletrônico de primeiro grau, constatei que após o julgamento do recurso de agravo de instrumento por este colegiado foi exarada sentença na ação de base, Mandado de Segurança n.o 1026721-60.2023.8.11.0041, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 181422861):

“
Diante do exposto
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

P.R.I.C.
”.

Essa circunstância fática, só por si, demonstra a ocorrência da perda de interesse recursal do embargante quanto aos presentes embargos de declaração, uma vez que o julgamento definitivo da ação de origem tornou despicienda eventual integração/esclarecimento do acórdão que, anteriormente, julgou o agravo de instrumento.

Assim, o eventual acolhimento das razões expostas pelo embargante, com o consequente provimento do agravo de instrumento (que é sua precípua intenção), não mais teria qualquer efeito prático ou jurídico, porquanto a prolação do comando sentencial, oriundo de cognição exauriente, acarretou a imediata substituição da decisão interlocutória originariamente impugnada nestes autos.

Logo, a pretensão formulada nos embargos declaratórios carece de interesse recursal pela ausência do binômio necessidade-utilidade na prolação de novo provimento jurisdicional por esta Corte, devendo tal recurso ser julgado prejudicado.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. A presente demanda originou-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, reconheceu a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a ação.

2. À fl. 1.482, e-STJ, consta ofício do Tribunal a quo informando que
"foi proferida sentença no processo n° 50019075420164047003. PARANÁ que deu origem ao REsp/AREsp antes indicado e em trâmite nessa Corte".

3.
Assim, é manifesta a perda de objeto, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse de agir da embargante, considerando-se, assim, prejudicados os aclaratórios.

4 – Embargos de declaração prejudicados’. (EDcl no Resp 1607245/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/11/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO INTERDLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVINIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória, combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.

2 – Agravo interno a que se nega provimento. ” (Aghlnt no Resp 1304616/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 11/09/2018)” Grifei.

Este é o entendimento deste É. Tribunal ,
verbis:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso do recurso de agravo de instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem. (N.U. 1003605-95.2016.8.11.00000, Relator Gilberto Lopes Bussik, Julgado em 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PROCESSO JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U. 0020537-20.2012.8.11.0000. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”.

Forçoso, pois, concluir, na esteira dos ensinamentos e dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à colação, que com o julgamento superveniente da ação originária, padece o objeto recursal por inexistir mais utilidade ao recorrente, pois, como preconiza o artigo 932,
caput
e inciso III, do Código Procedimental Civil, com a prolação da decisão de mérito pelo juízo
a quo,
torna-se desnecessário o normal processamento do presente recurso.

Diante dessas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de embargos de declaração, por perda superveniente de seu objeto, nos moldes do art. 932
, caput
, e inciso

III, do Código de Processo Civil, determinando, por fim, o seu arquivamento no departamento competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025